Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711107-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: RESTAURANTE BAIANO LTDA - ME, LUCINETE DE JESUS SACRAMENTO D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se as agravadas, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora